Tribunal: TJBA
Processo: 8043263-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043263-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: L. MARTINS DE ARAUJO SUCATAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO RITO. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM APÓS DILIGÊNCIAS EFETIVAS. INFORMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS GENÉRICAS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, EM MONITÓRIA. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. O procedimento especial da busca e apreensão (DL 911/69) objetiva a retomada da posse direta do bem móvel alienado fiduciariamente. A conversão para o rito executivo, embora faculdade do credor, exige prova documental robusta de que o bem não foi encontrado ou não se encontra na posse do devedor, após diligências processuais concretas e infrutíferas (art. 4º, DL 911/69). Meras notícias extrajudiciais de que o bem estaria com terceiro, desacompanhadas de tentativas efetivas de localização nos autos, não suprem o requisito legal. Certidão de diligência genérica que não evidencia esgotamento de meios tampouco autoriza a alteração do rito. Inviável, no ponto, a conversão em ação monitória, pois subsiste a exigibilidade executiva do crédito decorrente do contrato com garantia fiduciária, devendo a via adequada ser buscada após o exaurimento das medidas possessórias cabíveis. Decisão mantida. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Tese de julgamento: A conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a comprovação inequívoca e documental de que o bem não foi encontrado após diligências efetivas realizadas no âmbito do processo judicial. Dispositivo legal aplicado: Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2019200 MG 2022/0249407-2, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043263-57.2025.8.05.0000 oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, tendo como Agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e, como Agravado, L MARTINS DE ARAUJO SUCATAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA